Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717990-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva Agravada: Pattro Administradora Patrimonial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Pedro da Silva e Maria das Graças Cabral da Silva contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703581-52.2020.8.07.0020, assim redigida: “Nos termos do legislação vigente, os honorários periciais são adiantados pelas partes e, ao final, serão suportados pela parte sucumbente. Dessa forma, independente de quem requereu a perícia ou de quem deu causa, o momento é de adiantamento da verba necessária à realização da prova, sem a qual não poderá ser feita. Caso uma das partes não adiante sua parte, arcará com o ônus de sua desídia. Intime-se o perito para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre contraproposta de honorários feita pela parte exequente. Publique-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 46574500), em síntese, que os honorários do perito devem ser custeados pela parte que requereu a produção da prova pericial. Argumentam também que o deslinde da causa prescinde da referida prova. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de custeio dos honorários do perito apenas pela sociedade agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 46575961 e Id. 46575962). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular, limita-se determinar a intimação do perito para “se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre contraproposta de honorários feita pela parte exequente”. Assim, não está evidenciado nítido conteúdo decisório no ato judicial ora questionado. Aliás, convém observar que a decisão que determinou a produção da prova pericial foi proferida aos 31 de janeiro de 2023 (Id. 148086064 dos autos do processo de origem), de modo que já foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator